Tribunal: TJMT
Processo: 1030622-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030622-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), AFONSA DARC GUIMARAES - CPF: 951.192.721-34 (AGRAVADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a imediata suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A instituição agravante alegou ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, regularidade da contratação, ocorrência de periculum in mora inverso e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) avaliar se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem revela-se desproporcional ou excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, requisitos atendidos no caso concreto diante da negativa categórica da autora quanto à contratação do empréstimo consignado e da necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia.

4 - A existência de indícios de fraude transfere à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, sendo legítima a suspensão dos descontos enquanto não esclarecida a origem da dívida.

5 - O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, potencialmente único meio de subsistência da autora, sendo irreversível o prejuízo decorrente da manutenção dos descontos questionados.

6 - A tese de periculum in mora inverso não prospera, pois o prejuízo financeiro do banco é reversível, ao passo que o dano à consumidora pode ser irreparável.

7 - A multa cominatória de R$ 200,00 por desconto indevido é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e com o objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado.

2 - A verossimilhança da alegação de inexistência de contratação transfere ao banco o ônus da prova quanto à autenticidade do contrato.

3 - O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário e da possibilidade de prejuízo irreversível ao consumidor.

4 - A multa cominatória fixada pelo juízo de origem é medida coercitiva adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o beneficio previdenciário da agravada sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, no 1077871-12.2025.8.11.0041) ajuizada por
AFONSA DARC GUIMARAES
.

A decisão impugnada, prolatada em sede de cognição sumária, deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão imediata dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, cominatória de multa diária no valor de R$ 200,00 por desconto indevidamente realizado, até elucidação da controvérsia contratual.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Alega a regularidade da contratação, afirmando que foi celebrada de forma consciente pela agravada.

Argumenta a ocorrência de periculum in mora inverso, destacando que a suspensão dos descontos lhe acarreta prejuízos financeiros. Por fim, aponta a desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão para revogar a tutela antecipada.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar recursal vindicada (id. 317125381).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, que determinou a suspensão dos descontos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravada.

Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A
probabilidade do direito
da agravada reside em sua negativa categórica de ter celebrado o contrato de empréstimo consignado que deu origem aos descontos.

Diante da alegação de fraude, que é um fortuito interno da atividade bancária (Súmula 479 do STJ), surge a verossimilhança da alegação, transferindo-se à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade e autenticidade da contratação, o que demanda dilação probatória incompatível com este momento processual.

O
perigo de dano
é ainda mais evidente. Os descontos, incidem diretamente sobre o benefício previdenciário da agravada, verba de notória natureza alimentar e, muitas vezes, única fonte de subsistência.

A manutenção de descontos cuja origem é questionada representa um risco concreto e iminente ao sustento da consumidora, dano este de difícil ou impossível reparação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DIVERGÊNCIA SOBRE A LICITUDE DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO – MEDIDA REVERSÍVEL – APLICAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR NÃO EXORBITANTE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo indícios de contratação irregular de empréstimo consignado e estando em jogo verba de natureza alimentar, revela-se legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, notadamente quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A reversibilidade da medida está assegurada, uma vez que, em caso de improcedência da ação, os valores suspensos poderão ser objeto de cobrança ou compensação, afastando-se a vedação do § 3o do art. 300 do CPC.

A multa cominatória fixada em R$1.000,00 por dia, limitada a R$30.000,00, mostra-se proporcional e razoável, dentro dos parâmetros comumente adotados pela jurisprudência, não havendo, até o momento, demonstração de desproporcionalidade ou excesso.

(TJMT,

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI

1030271-21.2025.8.11.0000, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 15/11/2025).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar que o Banco agravado suspenda a cobrança das parcelas referentes aos contratos bancários de no 0123506695538 e no 6695763, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada descumprimento, até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Teses de julgamento:

"1. É cabível a tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando houver indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado.

2. A probabilidade do direito pode ser reconhecida a partir da documentação que aponte inconsistências na origem da dívida e indícios de falsidade na contratação.

3. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pela condição de hipervulnerabilidade da parte agravante."

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1025838-08.2024.8.11.0000, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 12/05/2025).

Por outro lado, não prospera a tese de periculum in mora inverso. O eventual prejuízo financeiro ao banco agravante é plenamente reversível, pois, caso a ação seja julgada improcedente, a instituição poderá reaver os valores por meios próprios. A medida, portanto, não se mostra irreversível, ao contrário do dano que poderia ser causado à agravada.

Quanto à multa cominatória (astreintes), fixada em R$ 200,00 por desconto indevido, entendo que o valor se mostra razoável e proporcional à finalidade da medida, que é compelir o cumprimento da ordem judicial e proteger a verba alimentar da agravada.

O montante não se revela excessivo e está em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos, não havendo que se falar em risco de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO DESCUMPRIDA – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, § 1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie, posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1022747-75.2022.8.11.0000, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 08/02/2023).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAI 1015030-41.2024.8.11.0000, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 31/07/2024).

Por tais razões, entendo que a decisão agravada está em harmonia com os princípios da proteção ao consumidor, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e para manter integralmente a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o beneficio previdenciário da agravada sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025